Tribunal: TCU
Processo: 004.096/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades nas obras de prolongamento do quebra-mar norte do porto organizado de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) contra o Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Codeba e à 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Processo 1019858-24.2017.4.01.3300).